Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707459-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNAMARE FLORACI IRENE APELADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de petição da apelante, Unamare Floraci Irene, após o julgamento do recurso, na qual requer a concessão da gratuidade de justiça, diante da sua hipossuficiência (ID 61055462). Em análise aos autos, contudo, verifica-se que a parte recorrente teve os benefícios da justiça gratuita deferidos pelo Juízo de origem, por meio da decisão de ID 58393267, motivo pelo qual se releva despicienda nova manifestação acerca da matéria. Neste contexto, nada a prover quanto ao requerimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora